Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739626-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSÉ JAILSON DE SOUSA, LUDMILLA BARROS ROCHA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LUDMILLA BARROS ROCHA e JOSÉ JAILSON DE SOUSA contra a sentença proferida no bojo da ação de obrigação de não fazer, c/c de tutela de urgência, proposta por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3, que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus a se absterem de derrubar, deteriorar ou praticar qualquer ato equivalente voltado a viabilizar o acesso não consentido ao espaço territorial delimitado pelo condomínio autor. Por consequência, foram julgados improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Em contestação os apelantes alegaram como matéria de defesa: ilegitimidade ativa; inexistência do condomínio em razão da anulação da pessoa jurídica; possíveis documentos falsos; ofensa ao direito de ir e vir; ocupação de terra pública pelo condomínio de forma irregular; impossibilidade de regularização; longo tempo de anuência tácita à passagem; estado atual do muro divisor e; violação aos direitos constitucionais. Por fim, rebateram a tutela de urgência deferida. Na reconvenção, defenderam a impossibilidade do fechamento da rua que faz divisa entre as duas quadras e requereram o chamamento do condomínio vizinho e a expedição de ofício ao Ministério Público. Nas manifestações subsequentes de ID 23988724, ID 23988740 e ID 23988764 e alegações finais de ID 23988790 os réus apresentaram, basicamente, os mesmos fundamentos da contestação. Ocorre que nas razões recursais, os apelantes, embora tenham repisado os mesmos pontos da contestação, trouxeram questão nova ao informar que “recentemente” foi fixada na entrada do condomínio apelado uma placa com sua poligonal, onde se vê que a rua na qual se discute a permissão para passagem não pertence ao condomínio, trazendo para análise questão não alegada e apreciada na primeira instância. Porquanto tenha sido defendido pela defesa ao longo da instrução processual que toda a área do condomínio encontra-se em terra pública não regularizada, agora, na via recursal, os apelantes apresentam ponto onde reconhecem a existência da poligonal do condomínio apelado e informam sobre seu limite territorial, conforme págs. 12 e 13 do recurso (ID 23988801), esclarecendo acerca da existência de área comum entre os condomínios e requerendo a declaração de que não pertence ao apelado. De outro lado, nas contrarrazões, o autor apelado informa fato novo – Termo de Compromisso com a Terracap no 79/2020 – e junta o documento de ID 23988811. Dessa forma, converto o julgamento em diligência e, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC, determino a intimação das partes, no prazo legal, para manifestação acerca da inovação contida no recurso. Intimem-se, ainda, os apelantes, para dizerem quanto ao fato novo informado nas contrarrazões e o documento juntado. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator